Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO INJUSTA DE FURTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, a título de compensação por danos morais, em razão de imputação injusta de furto. O réu recorre pleiteando a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, enquanto a autora requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e impugna, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se cabe a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu; (ii) definir se a conduta do réu configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Impugnação à concessão de gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira dos beneficiários. A simples alegação de que a apelada possui capacidade financeira para arcar com as custas do processo, sem a juntada de qualquer documento que demonstre a alteração da sua situação financeira, não é suficiente a infirmar a hipossuficiência. Descabe, portanto, a revogação.
4. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento. A conduta do réu, consistente em imputação injusta de furto baseada em mera presunção, mediante mensagens e cobrança na porta da residência da autora, resultou em ofensa à sua honra e imagem perante a vizinhança, configurando dano moral indenizável.
5. A fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o método bifásico adotado pelo STJ, atende às finalidades compensatória e preventiva. O montante de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivos para sua redução ou majoração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V, X e LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, caput; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1626047, 07360180920208070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 5/10/2022.
(lp)